Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726401-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: RENATO BORGES REZENDE, LEILA FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ivone Aires dos Santos em face da r. decisão (ID 131570403, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença movida em desfavor de Renato Borges Rezende e Outra, indeferiu tutela de urgência pleiteada. Afirma a Agravante que a ação de origem pretende a declaração da nulidade da execução no 0033979-81.2000.8.07.0001, com fundamento na inexistência de intimação dela quando da indicação, penhora e adjudicação do imóvel situado na Avenida Atlântica, no 5020, Ed. Lady, Apartamento n° 10, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Informa ter sido proferida sentença nos autos do processo de reconhecimento de união estável post mortem ajuizado na Comarca de Balneário do Camboriú, declarando a união estável da Recorrente com a falecida proprietária do imóvel adjudicado pelos Agravados no período de 40 (quarenta) anos anteriores à data do óbito, bem como ter sido reconhecido, nos autos do inventário, o direito real de habitação dela em relação ao imóvel em questão. Alega que a união estável reconhecida agora em sentença com efeitos ex tunc, de cuja existência o Agravado Renato Borges Rezende já tinha ciência antes da adjudicação, lhe dá direito à meação do imóvel adjudicado, razão pela qual há vício insanável pela ausência da intimação da Agravante acerca da penhora, nos termos do art. 842 do CPC/15, tendo sido violado o direito constitucional à ampla defesa, pois a intimação deveria ter ocorrido desde 24/6/2016, quando o Recorrido, nos autos da execução, indicou o bem à penhora. Sustenta ser necessário, assim, suspender a tramitação do processo de execução no 0033979-81.2000.8.07.0001, para evitar outros danos processuais e extraprocessuais à Agravante, preservando-se o direito dela à meação. Defende, ainda, a determinação da indisponibilidade do imóvel adjudicado pelos Agravados, de modo a garantir a utilidade do provimento final, que objetiva o cancelamento da adjudicação, notadamente pelo risco de o imóvel ser alienado a terceiros pelos Agravados. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação do processo de execução no 0033979-81.2000.8.07.0001 e determinada a indisponibilidade do imóvel adjudicado pelos Réus. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No tocante ao pedido de suspensão da execução, compulsando referido feito verifica-se que já foi extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento e certificado o trânsito em julgado na demanda (IDs 120821752 e 120835102 dos autos no 0033979-81.2000.8.07.0001). Quanto à decisão que determinou a imissão dos Exequentes/Agravados na posse do imóvel, enquanto mero desdobramento dos atos de constrição promovidos na execução, foi deferida liminar no Agravo no 0718676-17.2022.8.07.0000 suspendendo os efeitos do decisum até julgamento do recurso. E, no que tange ao pedido de indisponibilidade do imóvel, de modo a garantir a utilidade do provimento final almejado na demanda declaratória de nulidade, também não se afigura cabível nesta fase de análise perfunctória. Registre-se que a Agravante pretende, na origem, o reconhecimento da nulidade na execução pela ausência da intimação dela acerca da penhora do imóvel para defesa do direito à meação. Essa penhora em favor dos Agravados ocorreu em 27/5/2020 e 27/11/2020, conforme AV-13 e AV-17 da matrícula do bem (ID 125348473 dos autos no 0033979-81.2000.8.07.0001). Ressalte-se que, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, “a autora tinha conhecimento do processo de execução muito antes da adjudicação tornar-se perfeita e acabada, com a assinatura da carta de adjudicação em 11/03/2022 (ID 117982567), pois em 23/06/2021 a autora peticionou naqueles autos para requerer a suspensão da execução, sob o fundamento de que havia pedido, nos autos do inventário, para substituir o então inventariante, e que estava em vias de ajuizar ação declaratória de união estável” (ID 131570403, na origem). Nesse contexto, reconhecida a união estável da Agravante com a devedora falecida por sentença proferida pela Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú/SC, nos autos do Processo n.o 5011610-84.2021.8.24.0005/SC, apenas em 26/5/2022 (ID 130504056, na origem), constata-se que o imóvel foi objeto de constrição muito antes de haver qualquer discussão acerca da existência de união estável entre a Recorrente e a devedora, a refutar a necessidade da intimação da Agravante na demanda executiva. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se faz presente, pois as alegações de eventuais novas decisões na execução transitada em julgado, bem como na possibilidade de alienação do imóvel – que já conta com anotação do direito real de habitação – a terceiros pelos Agravados são genéricos e não se fundamentam em fatos concretos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator